Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVAS JUNTADAS. SUFICIÊNCIA. CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. O apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença.

2. A controvérsia dos autos consiste na cobrança de valores relativos a serviços supostamente prestados pela autora à ré, controvérsia tal que se resolve pela análise da prova produzida, mormente quando incontroversa a relação contratual havida entre as partes.

3. Previsão contratual que estabelece a obrigação do autor em encaminhar os documentos comprobatórios dos serviços prestados, e da ré, em realizar o pagamento no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) do recebimento, em não havendo impugnação das despesas.

4. Documentos juntados aos autos que comprovam suficientemente a existência do crédito em favor do autor, seja porque comprovada a entrega das guias de atendimento a ré; seja porque realizada parte dos pagamentos pela requerida; seja porque esta, de posse das guias, não apresentou qualquer elemento de prova para contradizer a documentação apresentada pela demandante.

5. Considerando que os valores confessadamente recebidos pela autora é superior àquelas alegadamente pagos pela ré, não há falar em excesso de cobrança.

6. Recurso autoral conhecido e provido.

7. Recurso da ré conhecido e não provido.